Tribunal: TJDFT
Processo: 0716960-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716960-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANGELICA SOUZA DUARTE IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANGÉLICA SOUZA DUARTE contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP. Narra a impetrante que participou do Processo Seletivo Simplificado para formação de Cadastro de Profissionais de Saúde da Carreira de Médico do Distrito Federal, publicado através do EDITAL No 09, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024, enviando tempestivamente os documentos comprobatórios exigidos no Edital. Porém, sem qualquer fundamentação ou justificativa, a impetrante foi desclassificada, conforme o art. 10o Resultado Preliminar. Afirma que a ausência de justificativa, além de ferir a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, viola cabalmente o princípio da motivação dos atos administrativos. Assevera que não foi disponibilizado pela banca organizadora nenhum comprovante/recibo dos documentos protocolados no ato da inscrição. Salienta que interpôs recurso administrativo tempestivamente. Porém, até o momento, a autoridade coatora não disponibilizou o resultado do recurso, tampouco prestou informações sobre os motivos da desclassificação. Discorre sobre o email enviado com o objetivo de conseguir a relação dos documentos enviados, quando da inscrição, sem a devida resposta da administração que se limitou a dizer que não compreendeu a mensagem e, na segunda tentativa, dessa vez pelo chat disponível, foi-lhe informado que não seria disponibilizado nenhum documento. Sustenta que, mesmo na pendência da análise recursal, a autoridade coatora já iniciou a convocação dos candidatos aprovados, preterindo por completo a resposta ao recurso da impetrante. Tece extensas considerações sobre o direito líquido e certo, citando os princípios que entende violados e destaca a plausibilidade do direito sobejamente demonstrada pelos elementos de convicção acostados à inicial, visto que a Impetrante comprovou o preenchimento dos requisitos editalícios e a tempestiva interposição de recurso contra sua desclassificação imotivada. Insiste, ainda, na demonstração do periculum in mora, decorrente do risco concreto de a impetrante ver definitivamente comprometida sua participação no certame, visto que os aprovados continuam sendo convocados antes da apreciação do recurso por ela interposto. Requer, inaudita altera parte, a concessão da medida liminar para: a) SUSPENDER o ato administrativo que culminou na desclassificação imotivada e ilegal da Impetrante, determinando, em consequência, SUA IMEDIATA REINTEGRAÇÃO AO CERTAME, ainda que sob judice; b) por conseguinte, seja RECONHECIDO os documentos acostados aos autos como documentos válidos e aptos para preencher os requisitos do Edital, DETERMINANDO A IMEDIATA CLASSIFICAÇÃO da Impetrante à luz dos documentos comprobatórios acostados aos autos, uma vez que as Autoridades Coatoras deixaram de emitir comprovante/recibo dos documentos protocolados na inscrição do certame, permanecendo, estes em anexo, como válido; c) DETERMINAR que a Autoridade Coatora aprecie, de forma fundamentada e motivada, o recurso administrativo interposto pela Impetrante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária ou sob os efeitos da revelia, a ser determinado por este Juízo. d) ORDENAR que a Autoridade Coatora FRANQUEIE IMEDIATAMENTE À IMPETRANTE A VISTA INTEGRAL dos comprovantes de inscrição e do recurso administrativo, viabilizando o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa; e) DETERMINAR que as Autoridades Coatoras possibilitem que a Impetrante seja PRONTAMENTE CONVOCADA para participar de todos os atos e procedimentos subsequentes ao ato de desclassificação do certame (ex: heteroidentificação, avaliação biopsicossocial), em estrita obediência às regras editalícias, inclusive no que diz respeito a demais documentações, enquanto não houver motivação plausível e idônea para sua exclusão; f) OFICIE a Autoridade Coatora determinando que RESERVE, desde logo, vaga específica e condizente com o cargo concorrido para a Impetrante, de modo que a possibilite de competir de forma justa com os demais candidatos aos cargos disponíveis e às localidades de nomeação de modo idôneo, a fim de viabilizar sua imediata nomeação e posse caso seja confirmado seu direito no provimento jurisdicional definitivo; g) Se necessário, que seja CRIADO vaga a Impetrante, de modo a evitar prejuízos aos candidatos já investidos; No mérito, pugna pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO É cediço que o mandado de segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. A concessão da ordem exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. Depreende-se do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 que a concessão de liminar em mandado de segurança depende da presença de verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) acrescida do perigo da demora (periculum in mora). Em que pese os argumentos da impetrante, não vislumbrei, neste momento processual, a presença cumulativa dos requisitos mencionados, a fundamentar a concessão da liminar pleiteada, ainda mais considerando a extensão do pleito. Nessa análise sumária, forçoso reconhecer que os documentos colacionados pela impetrante não evidenciam, de plano, qualquer ilegalidade ou mesmo afronta ao contraditório e ampla defesa, como sustentado pela impetrante. O print das mensagens trocadas, via chat, com a Banca organizadora, apesar de confirmar a inscrição da impetrante no concurso, informa que o recurso por ela interposto já havia sido respondido, dois dias após o recebimento, sendo encerrado, após a solicitação de protocolo pela atendente, por falta de atividade, isto é, não houve mais resposta da impetrante. Embora a impetrante afirme que não recebeu resposta e não tem notícia sobre o motivo de sua desclassificação, afirmando preencher os requisitos exigidos pelo Edital, não há como saber se houve a entrega efetiva de todos os documentos exigidos e preenchido adequadamente o formulário, entre outras exigências para a participação no certame. Não me parece crível que a pessoa participante de um processo seletivo não guarde os protocolos de confirmação da inscrição, bem como dos documentos enviados, tarefa que, a meu sentir, não cabe à administração. Inviável, ainda, que se aceite como entregues os documentos colacionados aos autos, sob pena de violação ao princípio da isonomia, visto que a ausência de envio de um deles, quando da inscrição, pode ter sido o motivo da desclassificação prematura da impetrante do certame. Nesse contexto, reputo indispensável aguardar as informações da autoridade coatora, a fim de esclarecer a controvérsia e apurar se a exclusão da impetrante do certame violou, de fato, seu direito líquido e certo. Ressalto, uma vez mais, que para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem estar presentes cumulativamente, sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles. Na espécie, não está evidenciada a verossimilhança das alegações, circunstância que inviabiliza a concessão da liminar requerida. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator